Tribunal: TJSP
Processo: 0005997-84.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Cumprimento de Sentença – Indenização por danos morais – Fato gerador do dever de reparação anterior ao pedido de recuperação judicial - Submissão do crédito exequendo ao regime do soerguimento – Ocorrência – Data do trânsito em julgado da sentença condenatória – Irrelevância - Entendimento pacificado pelo C. STJ – Extinção da fase de cumprimento - Necessidade - Sentença mantida - Apelo

Ementa:
Cumprimento de Sentença – Indenização por danos morais – Fato gerador do dever de reparação anterior ao pedido de recuperação judicial - Submissão do crédito exequendo ao regime do soerguimento – Ocorrência – Data do trânsito em julgado da sentença condenatória – Irrelevância - Entendimento pacificado pelo C. STJ – Extinção da fase de cumprimento - Necessidade - Sentença mantida - Apelo desprovido.